Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-84.2016.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1000120-84.2016.8.11.0001
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. EVENTUAIS REFLEXOS PECUNIÁRIOS DECORRENTES DA PROMOÇÃO QUE PODEM SER APURADOS MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É nítido que eventual reflexo pecuniário decorrente da promoção pleiteada poderia ser apurado, na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético, sendo despicienda a realização de qualquer perícia para liquidação, não se justificando o afastamento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. A promoção em ressarcimento de preterição exige que os requisitos dos artigos 11 e 19 do Decreto 2.468/2010 estejam adimplidos.
3. No caso, não há qualquer prova da alegada preterição. Com efeito, não há provas de que o Recorrente fazia jus à alegada promoção em 2012, cabendo ressaltar que o interstício temporal não é o único requisito analisado para tal fim.
4. Aliás, não há um único documento referente ao suposto certame de 2012. Sequer há prova de que o Recorrente postulou sua promoção em 2012, tampouco de que a Administração indeferiu o pleito naquele momento. Muito menos há prova da motivação do indeferimento da promoção em 2012, bem como de que outros militares com menos tempo na graduação de Cabo tenham sido promovidos à sua frente. Enfim, não há nada nos autos, senão as meras ilações do Recorrente.
5. Ademais, conforme narrado na própria exordial, o Recorrente alcançou a graduação de Cabo em 2006, após a conclusão do 1.o Curso de formação de Cabo PM com metodologia de ensino a distância. E, conforme esclarecido em contrarrazões, em casos tais, aplica-se o disposto no art. 67, § 2.o, do Decreto no. 2.468/2010, que assim dispõe: “§ 2o O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3o Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço”. O próprio Recorrente afirma na exordial que, em 2012, contava com apenas 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de efetivo serviço.
6. O fato é que a alegada preterição não saiu do campo das alegações, não podendo o Judiciário determinar uma promoção à Policial Militar com base em meras conjecturas.
7. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para se reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000120-84.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA - CPF: 696.863.601-82 (RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021